Tribunal: TJBA
Processo: 8045860-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045860-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JOSE ROUSTAING OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ROUSTAING OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPELA DO ALTO ALEGRE-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO COMETIMENTO DO DELITO DE ESTELIONATO
(ART.
171, DO CP).

PLEITO LIBERATÓRIO COM RELAÇÃO AO PACIENTE MATHEUS ARAÚJO COSTA.
PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA EM 21/08/2025. ALVARÁ EXPEDIDO NA MESMA OCASIÃO.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM FACE DA
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO, BEM COMO PELA
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA FORA DO PRAZO LEGAL.
INALBERGAMENTO. EVENTUAL DELONGA NA COMUNICAÇÃO DA PRISÃO NÃO CONSTITUI ILEGALIDADE A ENSEJAR O RELAXAMENTO DA PRISÃO.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA E APRECIADA A PRISÃO
PREVENTIVA
. SUPERADA EVENTUAL IRREGULARIDADE ANTERIOR.

PLEITO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPOSSIBILIDADE.
N
ECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR

DEMONSTRADA
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ ROUSTAING OLIVEIRA DOS SANTOS, Advogado, em favor de WANDERLEIA SILVA MOREIRA PAIVA e MATHEUS ARAÚJO COSTA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Capela do Alto Alegre/BA,
Drª. Josélia Gomes do Carmo.

2.
Extrai-se do
Inquérito Policial
q
ue a Paciente, valendo-se da vulnerabilidade emocional e financeira de pessoas que necessitam de cirurgias de urgência, especialmente idosos, apresentava-se como intermediária junto à “Casa de Saúde Santana”, em Feira de Santana-BA, local onde já foi funcionária. Por meio de conversas via aplicativo WhatsApp, aplicava golpes, negociando valores e condições para a realização de cirurgias
, exigindo pagamentos via Pix para a realização de cirurgias, que não
seriam efetivamente
realizadas.

3. Os valores obtidos são direcionados às contas bancárias de Matheus, que oferece
ria
suporte ao esquema criminoso, recebendo e movimentando os recursos oriundos do golpe.
Consoante a investigação, o prejuízo causado às vítimas ultrapassou a quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais),
o que fundamentou a decisão que determinou a prisão preventiva dos suspeitos.

4. Alega
o
Impetrante, em sua peça exordial,
que houve demora na comunicação da prisão, bem como na realização da audiência de custódia. Pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando a
favorabilidade
das condições p
essoais para a liberdade provisória.

5. A despeito do presente
habeas corpus
ter seguido o trâmite regular, em pesquisa no sistema PJE 1º Grau, acerca dos autos de origem, tombados sob o nº 8002178-36.2025.8.05.0277, verificou-se

que a prisão do Paciente Matheus Araújo Costa foi relaxada em 21/08/2025, em razão do não indiciamento do referido Paciente. Destaque-se que o Ministério Público foi favorável à revogação da sua prisão, com a expedição de alvará de soltura na mesma ocasião, fazendo-se forçoso, portanto, reconhecer o perecimento do objeto, com a consequente aplicação do art. 659 do Código de Processo Penal, somente com relação ao supra mencionado Paciente.

6.
No que concerne à alegação de demora na comunicação da prisão e da realização da audiência de custódia, e
m exame do artigo
306, do CPP, observa-se que, de fato, impõe-
se
a comunicação da prisão à autoridade judicial e no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, mas apenas se refere à prisão em flagrante.

7.
Todavia, para a comunicação das demais prisões, exige-se a realização da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, (consoante teor da decisão liminar concedida pela Suprema Corte no bojo do Agravo Regimental na Reclamação nº 29.303/RJ) ou, ainda, a comprovação de que agente foi devidamente apresentado à autoridade judicial, como forma de preservar as garantias processuais daquele e atestar eventual irregularidade ou ilegalidade da medida constritiva de liberdade.

8.
Do exame dos autos d
o

PePrPr
nº
8000822-14.2025.8.05.0048
, observa-se que,
em
12/08/25
,

foi realizada audiência de custódia, ocasião em que a
autoridade coatora
manteve a prisão preventiva do Paciente, sob o argumento de que
não havia nenhum fato novo trazido a audiência de custódia que descaracteriz
asse
o contexto indiciário que justificou a imposição da medida
(ID nº 514969941)
.

9.
Nesse diapasão, o pequeno lapso temporal verificado,
por si só, não acarreta a ilegalidade do cárcere, mormente no caso concreto, quando se nota que a prisão do Paciente fora

regularmente submetida ao crivo da autoridade judicial,
na medida em que fora determinada por decisão judicial,
e nem se evidencia como motivo hábil a justificar, isoladamente, o relaxamento da prisão,

tratando-se de mera irregularidade.

10. Quanto ao pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão,
ao decidir pela decretação da preventiva, a magistrada primev
a
fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento, levando em consideração o requisito da garantia da ordem pública, restando comprovadas as presenças dos indícios de autoria e materialidade delitiva,
pois, de acordo com a investigação, a Paciente Wanderleia aproveitava-se do fato de ter sido funcionária de uma entidade médica para ludibriar suas vítimas, as quais repassavam altas quantias em dinheiro, na esperança de receber o atendimento médico que necessitavam.

1
1.
Assim, verifico que a decisão impugnada não padece d
e
vício de fundamentação, tendo a magistrada singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade
in concreto
da conduta incriminada, deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos, uma vez que, pela natureza do ato cometido, não possuem a abrangência e o grau de eficácia nece
ssários.

12.
O Ministério Público lastreou o pedido de prisão preventiva pelos depoimentos das vítimas, prestados à autoridade policial, os quais relataram como a Paciente teria prometido os atendimentos médicos, com cobrança antecipada de valores, sem que o devido tratamento médico fosse prestado.

13.
Nessa toada, n
a hipótese dos autos está demonstrada a existência de excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão,
pois restaram
presentes
os
elementos aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo porque demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame.

1
4.
Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si, a
concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

15. Parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr.
José Alberto Leal Teles
, pelo conhecimento e denegação da ordem.

16. Não conhecimento da impetração no que se refere
ao pleito liberatório de Matheus Araújo Costa.

17. Conhecimento
no que diz respeito às alegações
de

demora na comunicação da prisão à autoridade judicial
e da audiência de custódia, do pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e
favorabilidade das condições pessoais.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8045860-96.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante o Bel.
JOSE ROUSTAING OLIVEIRA DOS SANTOS
, como Paciente
s

WANDERLEIA SILVA MOREIRA PAIVA
e MATHEUS ARAUJO COSTA
e como Impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA MM da Vara Criminal da Comarca de
Capela do Alto Alegre
/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16